Tribunal: STF
Processo: ARE 778144
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. INSTITUIDOR INTEGRANTE DO QUADRO DA EXTINTA EMPRESA RFFSA. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 



    Hipótese em que o Tribunal de origem assentou a responsabilidade do recorrente pelo pagamento de parcela da pensão devida à parte recorrida. Dissentir dessa conclusão demandaria a análise da legislação aplicável ao caso (Leis estaduais nºs 2.061/1953 e 7.971/1983), bem como o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.